Tribunal: TJPA
Processo: 0002482-09.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002482-09.2016.8.14.0061
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: LUCIRENE MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE CAPACIDADE ECONÔMICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

O recorrente contrapõe-se ao deferimento da justiça gratuita, tendo alegado que a recorrida é servidora pública recebendo remuneração capaz de arcar com as despesas processuais.

2.

Todavia, de acordo com as informações dos autos, verifica-se que se trata de técnica de enfermagem, que recebe remuneração variável, em razão da gratificação de plantão e não existe nos autos elementos que obstaculizem a concessão do benefício.

3.

Todavia, a sentença deve der reformada para condenar a recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos reais), ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/2015.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra . Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que julgou extinta a ação de execução.

O Recorrente aduz que merece reforma a parte da decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita, visto que a Apelada é servidora pública do Estado, percebendo remuneração superior a 6 salários mínimos e que inexiste prova de miserabilidade apta ao deferimento da justiça gratuita.

Alega que a decisão é omissa, pois não fixou honorários sucumbenciais, tendo apenas consignado a suspensão da exigibilidade das custas.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que julgou extinta a ação de execução.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Verifico que, em síntese, o recorrente contrapõe-se ao deferimento da justiça gratuita e alega a ausência de condenação dos honorários de sucumbência.

Pela análise dos autos, de fato, é possível constatar que a recorrida é servidora pública do Estado, recebendo remuneração mensal superior ao salário mínimo.

Todavia, conforme os comprovantes de renda anexados pelo próprio recorrente, avalia-se que a recorrida é técnica de enfermagem e que a remuneração mensal varia em razão da gratificação de plantão. Ademais, ainda incidem os descontos obrigatórios sobre esses valores.

Assim, verifica-se que a renda mensal líquida não alcança a quantidade mencionada de 6 salários mínimos.

O Egrégio Tribunal já se pronunciou diversas vezes acerca do tema, inclusive sumulando a matéria. Vejamos:

“Súmula nº. 6. A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Desse modo, entendo que a alegação trazida em grau de apelação não é capaz de obstar a concessão dos benefícios da justiça.

No mesmo sentido colaciona-se o entendimento do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MAGISTRADO. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE POBREZA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. 1. O Tribunal de origem entendeu por ser verdade que a presunção de pobreza é relativa e admite prova em contrário. Contudo, asseverou que a mera alegação de que a recorrida exerce o cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não é motivo suficiente para descaracterizar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, porque o fato de os vencimentos do cargo serem altos não significa que a parte tenha padrão de vida efetivo que lhe autorize a suportar despesas processuais. 2. Alega o ora recorrente, nas razões do especial, o exercício do referido cargo é mais do que suficiente para afastar a presunção relativa de pobreza, devendo ser afastada o benefício da assistência judiciária gratuita. 3. É ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar - e não meramente alegar - a suficiência financeira-econômica do beneficiário. Na espécie, o Estado-membro não demonstrou o desacerto na concessão da AJG, tendo apenas impugnado o deferimento com base no vencimento da parte favorecida. 4. Acatar a alegação de que a recorrente possui recursos financeiros para custear advogado próprio, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude do enunciado da Súmula n. 7/STJ. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1233077/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011).

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. A agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. A apresentação de prova documental, produzida a destempo, em sede de agravo regimental, não é apta a elidir a presunção de necessidade, para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na AR 4.176/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 02/05/2011).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, II, DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Alegações genéricas quanto às prefaciais de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil não bastam à abertura da via especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, a teor da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes. 2. Em relação ao art. 6º da Lei 1.060/50, a União deixou de aduzir as razões pelas quais o mencionado preceito legal foi ofendido. A deficiência de fundamentação atrai a incidência da já citada Súmula 284/STF. 3. A ausência de prequestionamento - arts. 212, IV, do Código Civil; 125, I, 131 e 333, todos do CPC - impõe a inadmissão do apelo, nos termos da Súmula 211 do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". 4. No atinente ao art. 4º da Lei nº 1.060/50, o aresto impugnado decidiu na mesma linha da jurisprudência pacificada pelo STJ. A simples apresentação de documento atestando que a pessoa física está fora do rol de isenção de imposto de renda não é suficiente para afastar a presunção que legitima a concessão da assistência judiciária gratuita. Incidência da Súmula 83//STJ. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1239111/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 14/04/2011)

Quanto à alegação de ausência de condenação de pagamento de honorários advocatícios, entendo que merece prosperar, pois nos termos dos §§2º e 3º do artigo 98, CPC/2015
[1]
, existe a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, mas que ficarão em condição suspensiva de exigibilidade.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 98, § 3º do CPC. PRESTAÇÃO SUSPENSA PELO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. SENTENÇA MANTIDA. "O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo" (REsp 28.384/SP) Apelo desprovido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0531478-29.2015.8.05.0001, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 07/10/2016)

(TJ-BA - APL: 05314782920158050001, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2016)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de correspondente ao valor R$500,00 (quinhentos reais),
ficando, entretanto, suspensa a obrigação, nos termos do artigo 98, §3º do CPC/2015.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Artigo 98 (...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 18/11/2020